Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-80.1994.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-80.1994.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO PORFIRIO SOBRINHO registrado(a) civilmente como PEDRO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 003.788.441-72 (APELANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (APELADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 022.023.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO (APELADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (APELADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PORFIRIO SOBRINHO registrado(a) civilmente como PEDRO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 003.788.441-72 (APELADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO E ARROLAMENTO SUMÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - IMPUGNAÇÃO TARDIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE SUCESSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por José Valdivino de Oliveira Guimarães contra sentença que homologou o plano de partilha referente ao espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira e julgou improcedentes os pedidos relacionados ao espólio de Pedro Porfírio Sobrinho, diante da realização de inventário extrajudicial e da ausência de reconhecimento judicial de filiação socioafetiva. O apelante alegou nulidades na partilha, ausência de julgamento da ação de paternidade socioafetiva e irregularidades na descrição dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa do direito de impugnar a partilha do espólio de Gertrudes; (ii) verificar se a partilha homologada foi realizada à revelia de controvérsias válidas e não apreciadas; (iii) estabelecer se o apelante possui legitimidade para impugnar o inventário de Pedro Porfírio, à luz de eventual filiação socioafetiva; (iv) determinar se a existência de ação pendente configura questão prejudicial externa a justificar a suspensão do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A preclusão consumativa se configura diante da aceitação expressa da partilha pelo apelante em 1994, com concessão de poderes específicos para transigir, e da ausência de impugnação efetiva e tempestiva nos anos subsequentes. A tentativa de reabrir a discussão após décadas não encontra respaldo jurídico, diante da estabilidade processual.

4 - A alegação de controvérsias pendentes sobre a composição do acervo hereditário, como ocultação de bens ou subavaliação, carece de provas específicas nos autos e não pode ser examinada em arrolamento sumário, que é incompatível com dilação probatória. Tais alegações devem ser deduzidas em ação própria.

5 - A ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, ajuizada pelo apelante, foi julgada improcedente em apelação paralela, por ausência de prova da posse do estado de filho e da vontade inequívoca do de cujus, o que afasta sua legitimidade sucessória no espólio de Pedro Porfírio Sobrinho.

6 - Diante da improcedência do reconhecimento da filiação, não subsiste questão prejudicial externa capaz de justificar a suspensão do inventário. A controvérsia foi decidida de forma definitiva no julgamento da apelação na ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A aceitação expressa da partilha, acompanhada de inércia prolongada, acarreta preclusão consumativa e impede rediscussão posterior.

2 - O rito do arrolamento sumário não admite dilação probatória, devendo alegações complexas ou controvérsias relevantes ser deduzidas em ação própria.

3 - O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho e da manifestação inequívoca de vontade do falecido.

4 - A improcedência da ação de reconhecimento de filiação afasta a legitimidade para impugnar a partilha e elimina eventual questão prejudicial externa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES
, contra sentença proferida nos autos de Ação de Arrolamento dos Bens c/c Reconhecimento de União Estável, movida por
ESPÓLIO DE PEDRO PORFIRIO SOBRINHO
.

A demanda foi inicialmente proposta com a finalidade de promover a partilha dos bens deixados por Gertrudes Geralda de Oliveira, que teria como herdeiros Pedro Porfírio Sobrinho (companheiro) e José Valdivino Guimarães (filho exclusivo da falecida).

José Valdivino de Oliveira outorgou procuração ao advogado, conferindo-lhe poderes específicos para transigir em seu nome (id. 211398651 – pág. 10), e posteriormente, impugnou a partilha dos bens deixados por sua genitora.

Antes do encerramento do feito, sobreveio o falecimento de Pedro Porfírio Sobrinho, circunstância que motivou a ampliação da controvérsia, passando-se a discutir também os bens por ele deixados, sob a alegação de suposta filiação socioafetiva.

Ato contínuo, Eliana Porfírio Sobrinho ingressou nos autos, aduzindo que foi realizado inventário extrajudicial com partilha dos bens, e que o ora recorrente não figura como herdeiro.

Após análise dos autos (id. 275201875), o Juízo a quo homologou o plano de partilha do espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira, “dando por suprida e concluída a divisão, sem necessidade de expedição dos formais, em razão do lapso temporal de mais de 30 (trinta) anos e do repasse/venda dos bens a terceiros”.

Além disso, julgou improcedentes os pedidos formulados por José Valdivino de Oliveira Guimarães, diante da perda superveniente do objeto, em razão da conclusão do inventário extrajudicial.

Em suas razões recursais (id. 275201881), o apelante sustenta a existência de contradições e omissões na r. sentença, especialmente por haver ignorado a pendência de julgamento da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva por ele ajuizada, cuja apelação ainda se encontra em trâmite.

Argumenta que tal circunstância configuraria, segundo alega, hipótese de questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Aduz que a homologação da partilha e a extinção do feito sem resolução do mérito violam os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, diante da inexistência de trânsito em julgado da demanda que versa sobre sua eventual legitimidade sucessória.

Alega, ainda, que o inventário é litigioso, sendo, portanto, indevida a realização da partilha extrajudicial, diante da ausência de consenso entre os herdeiros.

Assevera que apresentou impugnações às primeiras declarações, noticiando divergências quanto à descrição dos bens deixados por Gertrudes, as quais, segundo argumenta, não foram devidamente analisadas.

Com tais considerações, requereu o reconhecimento da prejudicialidade externa e determinação de suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.

Anulação da homologação do plano de partilha do Espólio de GERTRUDES, em razão de impugnações pendentes e ausência de análise adequada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia dos autos gira em torno da validade da sentença que julgou improcedentes os pedidos do herdeiro/apelante José Valdivino quanto à reavaliação do acervo hereditário da falecida GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA, bem como da extinção, sem julgamento do mérito, no tocante ao espólio de PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO, ante a alegada perda superveniente de objeto decorrente da partilha extrajudicial.

No tocante à pretensa filiação do apelante com PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO
, cumpre assinalar que, nesta mesma sessão de julgamento, esta Egrégia Câmara Cível procede ao julgamento conjunto da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva Post Mortem c/c Petição de Herança (Processo no 1000445-60.2020.8.11.0020), em cujo voto condutor se reconhece a improcedência do pleito de reconhecimento da filiação socioafetiva, por ausência de prova robusta quanto à posse do estado de filho e à manifestação inequívoca de vontade do de cujus, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DO DE CUJUS - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A configuração da filiação socioafetiva post mortem exige a demonstração concomitante da posse do estado de filho e da manifestação inequívoca de vontade do falecido em reconhecer o autor como filho.

2 - A ausência de prova robusta quanto à convivência pública e duradoura e à intenção clara do de cujus impede o reconhecimento da paternidade socioafetiva.

3 - A exclusão do autor do testamento reforça a inexistência de declaração tácita ou expressa de filiação.

Assim, afastada a condição de herdeiro do apelante José Valdivino de Oliveira Guimaraes, inexiste legitimidade para impugnar a partilha extrajudicial celebrada entre os herdeiros legítimo-necessários.

Dessa forma, nesse ponto, a sentença a quo não deve ser reformada.

No que concerne à partilha dos bens de GERTRUDES
, verifica-se nos autos que o recorrente, em 1994, outorgou poderes, com cláusula específica para transigir, ao patrono que subscreveu a petição inicial do inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário.

Nesse sentido, o plano de partilha firmado na inicial foi por ele expressamente aceito em 29/12/1994 (Id. 211398651 - Pág. 04/05), constando declaração inequívoca de que “aceitava todos os termos, sem nada a reclamar.”

Somente em
20/10/1995
(id. 211398651 - Pág. 44), o recorrente passou a impugnar a partilha, sob a alegação de que teria ocorrido subavaliação de bens, ocultação patrimonial e alienações irregulares.

Ademais, friso que, após a mencionada discordância, o recorrente permaneceu inerte por décadas, sem apresentar impugnação específica e tempestiva ao plano de partilha, havendo, inclusive, o arquivamento provisório dos autos.

Assim, a preclusão consumativa, nesse contexto, configura-se de modo inequívoco, uma vez que o direito de impugnar a partilha exauriu-se pelo não exercício oportuno da faculdade processual, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos judiciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.

(...)

(AGINT NO ARESP 2048388 RS, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 09/11/2022).

Por outro lado
, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre, de forma concreta, que os bens partilhados no espolio de Gertrudes (genitora do apelado), tenham sido indevidamente subtraídos do acervo hereditário de outro espólio (Pedro Porfírio), tampouco há prova de que tal controvérsia tenha sido submetida ao contraditório e apreciada oportunamente pelo juízo competente.

Ainda
, esclareço que o arrolamento sumário não admite instrução probatória, pois sua finalidade é justamente evitar o prolongamento do procedimento com produção de provas, sendo indicado para casos consensuais e simples, com concordância plena entre as partes e ausência de litígios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
O inventário por arrolamento sumário de demanda, regida por rito especial, não comporta dilação probatória; decerto que, caso seja necessária a produção de outras provas além das de cunho documental, a questão será remetida às vias ordinárias, consoante regra estabelecida pelo art. 612 do Código de Processo Civil.

(...)

(TJES, 2a Câmara Cível, RAI 5006859-11.2024.8.08.0000, RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, JULGADO EM 23/08/2024).

Logo, os questionamentos apresentados por JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES sobre possível ocultação de gado, bens rurais e valores bancários, ou alienações simuladas, devem ser deduzidos em ações próprias, não comportando análise no presente feito.

Destarte, também sob esse enfoque, a r. sentença recorrida não merece reparos.

Diante do exposto,

conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença que homologou o plano de partilha referente ao Espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao Espólio de Pedro Porfírio Sobrinho, ante a ausência de reconhecimento judicial da alegada filiação socioafetiva.

Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025